Tribunal: TJSP
Processo: 1500408-35.2018.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
LATROCÍNIO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – CONDENAÇÃO MANTIDA. Demonstrada a convergência de vontades dos agentes para a perpetração do latrocínio. De rigor, portanto, a responsabilização de todos os envolvidos, a inviabilizar os pleitos absolutórios.

LATROCÍNIO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - ABSORÇÃO - POSSIBILIDADE. Demonstrado que as armas de fogo apreendidas

Ementa:
LATROCÍNIO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – CONDENAÇÃO MANTIDA. Demonstrada a convergência de vontades dos agentes para a perpetração do latrocínio. De rigor, portanto, a responsabilização de todos os envolvidos, a inviabilizar os pleitos absolutórios.

LATROCÍNIO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - ABSORÇÃO - POSSIBILIDADE. Demonstrado que as armas de fogo apreendidas foram utilizadas, horas antes, no cometimento do crime de latrocínio, de rigor o reconhecimento da absorção.

DOSIMETRIA DAS PENAS – EXASPERAÇÃO EXCESSIVA NA SEGUNDA FASE E TERCEIRA FASES DA DOSIMETRIA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.